Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-64.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no1001048-64.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Recorrente: Vera Lucia dos Reis Dias.
Recorridos:Estado de Mato Grosso e MT Prev.
Data do Julgamento:10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA 30 HORAS SEMANAIS -TRANSPOSIÇÃO NÃO SOLICITADA NO MOMENTO OPORTUNO - PAGAMENTO DA DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO PROTOCOLO -INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.
2. O prazo prescricional se iniciou com a vigência da Emenda Constitucional no12/98, momento em que a jornada passou a ser de trinta horas, quedando-se inerte a parte requerente, no momento que não interpôs à época, a ação judicial ou administrativa para defender seus direitos.
3. Prescrição de fundo do direito, sendo devidas apenas as diferenças verificadas a partir do protocolo administrativo, já reconhecidas pelo requerido.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001048-64.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS REIS DIAS - CPF: 209.503.811-87 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA 30 HORAS SEMANAIS -TRANSPOSIÇÃO NÃO SOLICITADA NO MOMENTO OPORTUNO - PAGAMENTO DA DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO PROTOCOLO -INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

2.

O prazo prescricional se iniciou com a vigência da Emenda Constitucional no12/98, momento em que a jornada passou a ser de trinta horas, quedando-se inerte a parte requerente, no momento que não interpôs à época, a ação judicial ou administrativa para defender seus direitos.

3.

Prescrição de fundo do direito, sendo devidas apenas as diferenças verificadas a partir do protocolo administrativo, já reconhecidas pelo requerido.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020